Tribunal: TJES
Processo: 5026852-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026852-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: BIANCA FONSECA ROMUALDO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026852-70.2021.8.08.0024

RECTE.: MUNICIPIO DE VITORIA

RECDO.: BIANCA FONSECA ROMUALDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CALÇADA DESNIVELADA E EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Bianca Fonseca Romualdo em face do Município de Vitória e Condomínio do Conjunto Pegasus Bloco 17, aduzindo a requerente que na data de 06/11/2021 se acidentou na calçada da Avenida Anísio Fernandes Coelho, esquina com a Rua Francisco Eugênio Mussielo, em Jardim da Penha, pelas precárias condições de local. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. O ente municipal ofertou defesa no ID 5119090, informando que não existem provas concretas de que contribuiu para o ocorrido com a autora, sem qualquer comprovação de culpa. O condomínio réu ofertou defesa no ID 5119093 destacando que provavelmente a autora estava desatenta, pois era noite e a mesma se locomovia com outras pessoas. O Município de Vitória ofertou RI no ID 5119125, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5119131. O condomínio não ofertou contrarrazões (ID 5119133).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, CONDENANDO solidariamente o Município de Vitória e o Condomínio do Conjunto Pegasus, ao pagamento da importância de R$ 302,44 (trezentos e dois reais e quarenta e quatro centavos, a título de danos materiais, e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais a parte autora, a serem acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito, conforme consta das fotografias anexadas ao ID 5119020, é possível perceber que a calçada em que a autora se acidentou (Avenida Anísio Fernandes Coelho, esquina com a Rua Francisco Eugênio Mussielo, em Jardim da Penha) estava em péssimas condições, inclusive sem o padrão definido pelo Projeto Calçada Cidadã (Lei Municipal 6.080/2003 e Decreto Municipal nº 11.975/2004). O ente municipal não pode tentar se eximir de sua responsabilidade alegando que notificou o condomínio do Edifício Pegasus para regularizar a calçada, considerando que o Auto de Intimação nº 441/2021 foi lavrado em 25/08/2021, com prazo de 60 dias para regularização e, embora a notificação do síndico não tenha ocorrido no momento por estar ausente, não há sequer prova de envio do AR para ciência (ID 5119126) e, tampouco, sanção administrativa pela não solução do problema que acabou por vitimar a autora. Oportuno destacar que o indicado documento, juntado apenas em sede recursal, se trata de inovação recursal inadmissível. Assim, em razão do péssimo estado de conservação e do desnível na calçada, houve a queda e consequente lesão da autora - segundo confirmam as provas dos autos (ID’s 5119014, 5119015, 5119016 e 5119019), o que permite concluir, portanto, o evento danoso, a omissão culposa e o nexo de causalidade entre ambos, levando à condenação da municipalidade, de forma solidária com o condomínio, em danos materiais e morais.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação ao patrono da autora, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)